Tribunal: TJMT
Processo: 1033054-85.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033054-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[COMPLEXO DESPORTIVO]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CALDEIRA RIBEIRO DE SENA - CPF: 181.066.091-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA-

PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO- PRESCRIÇÃO -SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS-

RECURSO DESPROVIDO.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Pedido Declaratório com carga condenatória conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que
“a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial
”.

A “
revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito
” (Superior Tribunal de Justiça).

Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Sentença mantida por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA CALDEIRA RIBEIRO DE SENA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reivindicação de promoção ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta que a demanda tem por objetivo a promoção por ressarcimento de preterição, que nada mais é do que a promoção após o reconhecimento do direito.

Alega que a promoção por ressarcimento de preterição foi criada justamente para conceder promoções retroativas aos militares que não foram promovidos quando deveriam, caso do recorrente.

Discorre acerca da função exercida por ele como Oficial Regente da Banda da PM/MT, a qual se encontra disposta no art. 2º a LC 271/2007.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Esta reclamação foi ajuizada para buscar o reconhecimento judicial de promoção em ressarcimento por preterição a contar do ano 1994 e 2002, ou seja, muito depois de decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e, portanto, força reconhecer que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição quinquenal.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a demanda que versar sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo. Assim, está subordinada à prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO

À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ). 5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ). 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso não provido. (N.U 1004989-08.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

“Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Portanto, concluo que está efetivamente prescrita a pretensão esposada nos pedidos iniciais da reclamação do recorrente, razão pela qual o feito deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida ainda que por outros fundamentos conforme acima delineado.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023